Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711169-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELBA FREIRE MACIEL SILVA, ELIANA DE OLIVEIRA SILVA, ELIAS ALBERTO DA SILVA DOURADO RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto por ELBA FREIRE MACIEL SILVA E OUTROS. Retifique-se a autuação e retire-se o processo de pauta, considerando a proximidade da sessão de julgamento (01/06/2020). I. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora